Tribunal: STF
Processo: ARE 1371844
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AJUIZAMENTO VINCULADO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CPP. REVISÃO DE PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ADEQUADAMENTE FIXADA AO TEMPO DA SENTENÇA.



    1, A revisão criminal não permite a rediscussão de matéria já analisada em segundo grau de jurisdição, cujo acórdão foi acobertado pelo manto da coisa julgada. Tal ação é um instrumento que visa precipuamente desconstituir uma falha na prestação jurisdicional nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 621 do CP.



    2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal atendeu os critérios de análise das circunstâncias do art. 59 do CP, sendo fixada de forma adequada para repressão e repreensão do crime.



    4. Tendo em vista que a confissão do acusado foi utilizada como fundamento para embasar o decreto condenatório e manter a condenação em grau de recurso de apelação, é de rigor o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, Inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, ocasionando a redução da pena do réu.



    5. A pena de prestação pecuniária deve ser fixada levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a situação financeira do condenado ao tempo e o montante do prejuízo causado. Assim, em que pese a referida questão não ter sido especificamente ventilada na apelação, a fixação da prestação pecuniária do réu, ao tempo da sentença, foi fixada levando em consideração essas premissas.



    6. Revisão Criminal parcialmente procedente somente para reconhecer a atenuante de confissão do réu, com a consequente alteração da pena” (e-doc. 94).



    A Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 143).



    O recorrente foi intimado do acórdão em 12.7.2021 (e-doc. 145).



    2. No recurso extraordinário interposto em 30.7.2021, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LV e o § 4º do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-docs. 155 e 156).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmulas ns. 279, 283 e 284 deste Supremo Tribunal, ausência de ofensa direta à Constituição e aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 339, quanto à alegação de afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 660, quanto ao inc. LV do art. 5º da Constituição, e Tema 182, quanto ao § 4º do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 176).



    O agravante sustenta haver repercussão geral na espécie, que deveria ser afastada a incidência das Súmulas ns. 279 de 282 do Supremo Tribunal Federal e que os argumentos quanto à ofensa ao § 4º do art. 5º da Constituição da República seriam compreensíveis, pois teriam ocorrido “violações às normas constitucionais, mormente no que toca os direitos que tratam do julgamento justo no qual não há bis in idem” (e-doc. 190).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante foi intimado em 12.7.2021 do acórdão pelo qual, por unanimidade, a Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região rejeitou os Embargos de Declaração na Revisão Criminal n. 0002278-78.2020.4.02.0000/RJ, com início do prazo em 13.7.2021 (e-doc. 145).



    O recurso extraordinário nos autos principais foi protocolizado por advogado constituído em 30.7.2021 (e-docs. 155 e 156), quando exaurido o prazo legal de quinze dias (e-doc. 150).



    O prazo de interposição é peremptório, não podendo deixar de ser atendido, sob pena de não conhecimento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. FORMA DE CONTAGEM ESPECÍFICA DE PRAZO PREVISTA NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.349.813-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 8.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.343.621-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora